Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-54.2021.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001053-54.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 523.919.652-49 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PRESCINDIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE ESPECIALIDADE DO MÉDICO PERITO

- FUNÇÃO GERENTE COMERCIAL

– 37

ANOS, A ÉPOCA DOS FATOS – DIAGNÓSTICO DE EPICONDILITE LATERAL NO COTOVELO DIREITO E TENDINOPATIA DOS EXTENSORES DO ANTEBRAÇO -

LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC, art. 480), o que não ocorreu no caso em exame.

Não constitui requisito de validade de laudo pericial a exigência de especialidade do médico perito, mas tão somente a profissão de médico.

As provas não possuem valor determinado, sendo apreciadas no contexto e conjuntamente com as demais.
Para fazer
jus
ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Roni Fernandes de Souza
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio- Acidente, julgou improcedente o pedido da inicial (id. 160773915).

Busca a reforma da sentença, sustentando, em preliminar, cerceamento de defesa, porque o laudo pericial não foi elaborado por especialista na área médica relacionada as enfermidades que o acometem, no caso, ortopedia; não contou com exame físico adequado; apresentou respostas padronizada aos quesitos apresentados; e, sequer pontou as crises álgica que as enfermidades que acometem o Recorrente provocam, o que demonstra ser insuficiente e insatisfatório para esclarecimento da matéria, o que viola o art. 473 do CPC e exige designação de nova perícia, de acordo com o art. 480 do CPC.

No mérito, assevera que faz
jus
ao benefício previdenciário vindicado, porque comprovou pelos exames e atestados médicos que, em decorrência do acidente ocorrido quando exercia a função de Gerente Comercial, desenvolveu as enfermidades denominadas epicondilite lateral no cotovelo direito e tendinopatia dos extensores do antebraço, que lhe reduzem a capacidade laborativa, por limitar atividades com esforço físico intenso, o que lhe é exigido na função habitual, já que necessita carregar e descarregar móveis e eletrodomésticos para exposição na loja.

Por isso, requer, em preliminar, a anulação da sentença, com conversão do feito em diligência para realização de nova perícia com especialista na área de ortopedia. No mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença (id. 160773917).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 160773919).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 168146187).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Roni Fernandes de Souza
, contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de Auxílio-Acidente
(id. 160773915).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Roni Fernandes de Souza
, à época, com 37 anos e Gerente Comercial da Empresa Gazin, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de recebimento do Auxílio-Acidente, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2019, quando ao pegar um objeto pesado localizado em prateleira alta da loja, esticou-se demasiadamente, o que lhe dores intensas e a partir daí fora diagnosticado com
Epicondilite lateral no cotovelo direito e tendinopatia dos extensores do antebraço (id. 160773866).

Discorre que foi admitido na Empresa Gazin no ano de 05/09/2011, na função de vendedor, mas promovido a Gerente Comercial (id. 160773866).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido da ação,
in verbis
(id. 160773915)
:

“(...)
DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral,
consequentemente
julgando extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,
condeno
a vencida ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa - conforme artigo 85,
caput
e §2º, do CPC -, contudo a exigibilidade da condenação ficará
suspensa
nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita.(...)”

Irresignado, o Autor, Recorrente, pretende a desconstituição da sentença, por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o laudo pericial não se mostrar suficiente ao esclarecimento das sequelas que o acidente de trabalho lhe causou na capacidade laborativa, já que não foi elaborado por especialista na área

de ortopedia; não contou com exame físico adequado; apresentou respostas padronizada aos quesitos apresentados; e, ainda, deixou de pontar as crises álgica que as enfermidades provocam.

No mérito, argui que, a partir do acidente de trabalho que sofreu, no ano de 2019, teve sua capacidade laboral habitual reduzida devido ao diagnóstico de epicondilite lateral no cotovelo direito e tendinopatia dos extensores do antebraço, conforme exames médicos apresentados, o que lhe confere direito ao benefício previdenciário do Auxílio-Acidente
(id. 160773917).

DA PRELIMINAR:

O Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo fato de o laudo pericial não esclarecer de forma suficiente e satisfatória as sequelas do acidente de trabalho que sofreu na função de Gerente Comercial da Empresa Gazin, no ano de 2019
.

Defende a necessidade de realização de nova perícia, com médico especialista na área de ortopedia.

Sabe-se que as provas produzidas na instrução processual se destinam ao julgador, para a formação do seu convencimento.

No caso, o magistrado singular entendeu que a perícia realizada foi esclarecedora, (art. 480 do CPC), sendo desnecessária a realização de nova perícia.

Da minudente análise dos autos, consta-se desnecessária a produção de nova perícia judicial, porque aquela já produzida foi elaborada pela médica Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM-MT 2311, pós-graduada em Auditoria em Saúde e, ainda,

em Perícia Médica e Psiquiatria, tendo sito respondidas todas as questões formuladas pelas partes, com respaldo em exame clínico e naqueles apresentados pelo próprio Recorrente, cuja conclusão foi pela não identificação da incapacidade laboral para atividade habitual, ressaltando limitação para esforço físico intenso/excessivo, o que não é exigido para função de Gerente Comercial (id. 160773905).

Não se verifica no laudo omissão ou inexatidão na conclusão, o que se nota é o mero inconformismo da parte com o seu resultado, o que, por si só, não autoriza a realização de nova prova.

A exigência de especialidade do médico perito não constitui requisito de validade do laudo pericial, mas tão somente a profissão de médico. Confira-se:

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo
. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1557531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 22 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1.
A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. A escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz. 2. Se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, deverá escusar-se do encargo, pois comprometido com a ciência e a ética médica
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1514268/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Portanto, não há se falar em realização de nova perícia, porque a prova já produzida neste juízo, por médico, inclusive especialista em saúde, é conclusiva e suficiente para demonstrar a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão de benefício previdenciário vindicado, sob pena de ofensa a norma legal.

Vale mencionar que, em âmbito administrativo, o Recorrente, também, se submeteu a perícia administrativa, que, igualmente, não identificou sequela capaz de reduzir sua capacidade laborativa habitual.

Logo, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

DO MÉRITO:

Cinge-se a questão posta em saber se o Recorrente preenche, ou não, os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente, ou seja, se há, ou não, permanência de lesão que cause redução da capacidade laborativa para o exercício do trabalho habitual.

O conjunto probatório revela que
o Segurado, Recorrente, à época dos fatos com 37 anos, na função de Gerente Comercial da Empresa Gazin (embora registrado na CTPS como Vendedor) foi diagnosticado com
Epicondilite lateral no cotovelo direito e tendinopatia dos extensores do antebraço, em 2019, mesmo ano em que teria sofrido dores excessivas ao pegar um objeto pesado na loja em que trabalhava (ids.1607773872/877 e 160773905).

Demonstra que o acidente de trabalho não foi noticiado à Empresa, por isso ausente abertura de Comunicação de Acidente de Trabalho

(id. 160773905, pág. 01).

Consta que o Recorrente pleiteou perante a Autarquia Previdenciária, Recorrida, a concessão do Auxílio-Acidente, sob o registro nº 3131485929, em 11/2019, mas, após perícia médica administrativa, foi indeferido por não constatação de sequelas definitivas (id. 160773872).

Na mesma linha, o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, conclui pela ausência de incapacidade laborativa do Recorrente, ressalvando apenas limitações quanto ao esforço excessivo, que não é exigido para sua função habitual,
in verbis

(id. 160773905).
:

“(...)

O periciando informou que sentiu uma fisgada no cotovelo direito em 2019, ao pegar um objeto, quando estava trabalhando, mas não registro o fato na empresa e sem abertura de CAT. Foi diagnosticado com tendinite no antebraço, cotovelo direito e faz fisioterapia e uso de medicamento esporadicamente.

(...)

3.3. Exame Físico/do estado mental(psíquico)

R- Pressão arterial 130/70 mmHg, Peso: 96 kg.

Entrou na sala da perícia sozinho, andando sem dificuldade , sem uso de equipamento de apoio, higiene pessoal satisfatória com roupas adequadas, bom estado geral, vigil, orientado no tempo e no espaço, atenção, humor, a memória preservada, sem pensamentos negativos, a frequência cardíaca, respiratória , ausculta cardíaca e respiratória sem alterações. Todos os movimentos e reflexos dos membros e a coluna preservado, apenas referiu dor no cotovelo e antebraço direito ao realizar testes específicos e leve diminuição da força muscular devido a dor.

(...)

4.2. A parte pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? No que trabalhava? R
- Sim. Consta registro na carteira de trabalho que de 05.09.2011 até a presente data trabalha na função de vendedor ( o autor informou que foi promovido para a função de gerente comercial de vendas) na empresa Gazin e sem afastamento do trabalho.

4.3. A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início e se há aleijão ou deformidade estética.
R- É portador de Epicondilite lateral e tendinopatia dos extensores do antebraço direito. CID M65, M77.1. Mas não afete sua capacidade laboral . Desde 2019. É estável. Não há deformidade estética

(...)

4.6. Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total (impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede apenas o exercício do trabalho habitual)?
R- Não há incapacidade laborativa por doença narrada na petição inicial.

(...)

5.5. Diante das patologias apresentadas, pode-se afirmar que a parte Autora possui, ainda que mínima, limitação para realizar esforços físicos, realizar movimentos repetitivos com os membros afetados?
R- Sim , há restrições, mas a atividade habitual do autor não exige.

(...)

5.6. Todo o período em que a parte autora permaneceu afastada do trabalho foi suficiente para que houvesse a cura de suas patologias?
R- Resposta prejudicada. Sem afastamento do trabalho.

5.7. Diante das sequelas apresentadas, pode-se afirmar que se a parte autora continuar exercendo a mesma profissão, poderá ocorrer agravamento das lesões?
R- Não.

(...)

5.12.A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? Fundamente.
R- Não há incapacidade laborativa por doença narrada na petição inicial. Pelo exame físico apresenta dor leve , há restrições para levantamento de peso excesso, esforços físicos intensos, movimentos repetitivos dos membros superiores, sendo que a atividade habitual do autor não exige

(....)

6.22. Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?
R-Não consta nos autos elementos suficientes para afirmar.

(...)

7- CONCLUSÃO

Conclusão: Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, conclui-se que o autor apresenta diagnostico de epicondilite lateral e tendinopatia dos extensores do antebraço direito.
Não há incapacidade laborativa habitual por doenças narradas na petição inicial. Pelo exame físico estável o quadro clínico, há restrições para levantamento de peso excesso, esforços físicos intensos, movimentos repetitivos dos membros superiores, sendo que a atividade habitual do autor não exige
. O periciando não é incapaz para a vida independente.
(...)”. (Destaquei)

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995,
in verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, somente é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, observa-se que, embora o laudo pericial indique que o Recorrente tenha limitação para trabalho que demande esforço físico intenso/excessivo, exerce atividade que não o exige, no caso, Gerente Comercial, conforme chancelado pelo laudo pericial.

Consta, ainda, que o Recorrente não se afastou da atividade laboral habitual e também não usufruiu do benefício do Auxílio-Doença, conforme consignado no laudo pericial pelo próprio Segurado.

Aliado a isso, o Recorrente já se submeteu a duas perícias, administrativa e judicial, sendo que ambas afastaram a alegada redução da sua capacidade laborativa na função habitual.

Ora, sabe-se que as provas não possuem valor determinado, sendo apreciadas no contexto e conjuntamente com as demais.

Diante desse quadro fático-jurídico, não cabe a concessão do Auxílio-Acidente.

A propósito:

APELAÇÃO —
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — LAUDO PERICIAL — PRESCINDIBILIDADE DA EXIGÊNGIA DE ESPECIALIDADE DO MÉDICO PERITO. AUXÍLIO-ACIDENTE — INADMISSIBILIDADE DO RECEBIMENTO — AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.

Não constitui requisito de validade de laudo pericial a exigência de especialidade do médico perito, mas tão somente a profissão de médico.

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Recurso não provido.(N.U 1049790-63.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - LAUDO PERICIAL - REGULARIDADE - NOVA PERÍCIA -IMPOSSIBILIDADE - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - AUXÍLIO-ACIDENTE - PROVA PERICIAL - REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO AUTOR PARA O TRABALHO - AUSÊNCIA.

- O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia, apenas quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (CPC, art. 480).
- O auxílio-acidente será concedido, como indenização, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei nº 8.213/91, art. 86).
- As provas não possuem valor determinado, sendo apreciadas no contexto e conjuntamente com as demais.
- A conclusão da perícia oficial prevalece, se as outras provas são incapazes de desmerecê-la. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.119030-9/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/08/2022, publicação da súmula em 25/08/2022)

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Roni Fernandes de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023